Tribunal: TJES
Processo: 0006297-56.1999.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006297-56.1999.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ESCELSA
APELADO: BENEDITO F.FILHO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INVASÃO DA FAIXA DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO CONSTATADA POR PROVA PERICIAL – ESBULHO CARACTERIZADO – RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES – FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NOTIFICAÇÃO NÃO ATENDIDA PELOS REQUERIDOS – BOA-FÉ DESCARACTERIZADA A PARTIR DA CONTINUIDADE DAS OBRAS – ESTÁGIO AVANÇADO CONSTATADO PELA PERÍCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER – INDENIZAÇÃO JÁ LIMITADA NA SENTENÇA À DATA DA NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Constitui-se a servidão administrativa, em breves linhas, de direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de bem afetado a fim de utilidade pública, tal qual ocorrera na hipótese concreta, de acordo com a escritura pública de constituição de servidão de passagem de linhas elétricas acostada aos autos.

2)
São vedadas edificações na área serviente que venham a dificultar o acesso e a manutenção dos equipamentos e que submeta a risco as pessoas e, no caso dos autos, a concessionária de serviço público ingressou com “ação de reintegração de posse” sob a alegação de que “a faixa de terra entre os postes 1/14 e 1/15 foi invadida pelo Requerido, que iniciou a construção de uma casa de alvenaria, situada a três metros do eixo da linha...”

3)
O Enunciado nº 619/STJ não se amolda com perfeição ao caso concreto, por ser aplicável às hipóteses em que o indivíduo passa a ocupar bem público de forma clandestina, inclusive, edificando no local, e não propriamente quando a edificação promovida apenas invade a faixa de segurança protegida pela servidão administrativa, tornando-se incompatível com as normas que regulamentam a distância a ser observada entre as construções e a linha de transmissão de energia elétrica.

4
)
Estabelece o artigo 1.201 do Código Civil/02 que “é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”, o que se aplica ao caso até o momento em que os requeridos foram notificados da irregularidade de sua edificação, haja vista que, antes disso, a mera presença de linhas de transmissão próximas não conduzia, por si só, à conclusão de que a edificação era irregular.

5)
De acordo com o art. 1.202 do Código Civil, “A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente”, o que, transportando para a hipótese dos autos, significa dizer que a edificação foi iniciada de boa-fé pelos apelados, por ignorarem o vício que a maculava, porém, perdeu tal caráter a partir de sua continuidade, depois de serem notificados no dia 27/10/1999, até alcançar o estágio constatado pela prova pericial.

6)
É descabido o ressarcimento de benfeitorias a partir do recebimento pelos requeridos da notificação expedida pela EDP, seja porque o art. 1.219 do Código Civil assegura somente ao possuidor de boa-fé o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, cessando a boa-fé a partir da recalcitrância dos requeridos em atender à notificação, com isso caracterizando o esbulho e, para além disso, promoverem relevantes acréscimos no imóvel, conforme se denota da comparação entre a fotografia de 1998 e os registros fotográficos feitos pelo ilustre perito.

7)
A apelante formula pedido de reforma da sentença para que seja afastado o direito dos apelados ao ressarcimento das benfeitorias e acessões no imóvel – o que deve ser afastado em relação ao momento anterior ao recebimento da notificação – e, subsidiariamente, que a indenização se limite às construções existentes à época da notificação ocorrida no ano de 1998, o que constitui pleito desnecessário, por ausência de interesse em recorrer, porquanto determinado na sentença que sejam indenizadas as benfeitorias e acessões eventualmente realizadas até serem notificados de que edificaram em local inadequado, conforme se apurar em liquidação de sentença.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de reintegração de posse
” ajuizada em face de
Benedito Félix dos Santos
e de
Iria Moschen
, julgou procedente o pedido a fim de determinar a reintegração da requerente na posse do imóvel objeto da lide, bem como determinar que os requeridos promovam, às suas expensas, a demolição do imóvel edificado na área pertencente à requerente, após o pagamento de indenização a título de benfeitorias e acessões eventualmente realizadas até serem notificados de que edificaram em local inapropriado.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não é possível adquirir posse de bem público, daí porque descabe indenizar os apelados por benfeitorias e acessões realizadas em imóvel vinculado à concessão do serviço público por ela prestado;
(ii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera indevida a indenização por acessões construídas sobre área pública irregularmente ocupada;
(iii)
se fosse possível a constatação de posse de boa-fé em áreas públicas, estar-se-ia afirmando que o bem público poderia ser alienado ao particular, o que, à luz da Constituição Federal, não é possível;
(iv)
não há que se falar em boa-fé, justamente pela evidência da invasão clandestina de área pública, a revelar a má-fé dos apelados, de forma que foram violados os arts. 1.201 e 1.202 do Código Civil brasileiro;
(v)
deve ser reformada a sentença em relação à indenização por benfeitorias e acessões ou, no caso de ser mantida a determinação, que a indenização seja limitada às construções percebidas na notificação do ano de 1998.

Por não haver preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, evoluo ao mérito recursal que versa sobre a alegada invasão, pelos requeridos, da área de servidão instituída em favor da concessionária ora apelante, para instalação de linha de transmissão de energia elétrica.

Constitui-se a servidão administrativa, em breves linhas, de direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de bem afetado a fim de utilidade pública, tal qual ocorrera na hipótese concreta, de acordo com a escritura pública de constituição de servidão de passagem de linhas elétricas acostada aos autos.

As áreas que cercam os postes, fios e cabos de transmissão de energia elétrica são denominadas faixas de segurança protegidas pela servidão administrativa, o que cerceia os direitos possessórios do particular em prol de um bem maior, no caso, a transmissão e o fornecimento de energia elétrica à população.

Portanto, são vedadas edificações na área serviente que venham a dificultar o acesso e a manutenção dos equipamentos e que submeta a risco as pessoas e, no caso dos autos, a concessionária de serviço público ingressou com “
ação de reintegração de posse
” sob a alegação de que “
a faixa de terra entre os postes 1/14 e 1/15 foi invadida pelo Requerido, que iniciou a construção de uma casa de alvenaria, situada a três metros do eixo da linha...
” (fl. 05).

Fiz esse breve parêntese apenas para esclarecer que inconteste será o direito da concessionária de energia elétrica de ser reintegrada na posse da área de servidão caso esteja suficientemente caracterizada sua invasão pelo imóvel do requerido, sendo que, na hipótese específica, a controvérsia sobre o alegado esbulho praticado foi suficientemente dirimida a partir das conclusões alcançadas na prova pericial produzida e, à falta de recurso por parte dos requeridos, trata-se de questão definitivamente alcançada pela
preclusão
.

Como dito inicialmente, a pretensão autoral foi acolhida ao ser determinada a reintegração da EDP na posse do imóvel objeto da lide, bem como ao ser determinado que os requeridos promovam, às suas expensas, a demolição do imóvel edificado na área pertencente à requerente; ainda assim, insurge-se a concessionária de serviço público por ter o juiz condicionado o cumprimento de sua determinação ao prévio pagamento de uma indenização aos requeridos, a título de benfeitorias e acessões.

Pois bem, não desconheço o teor da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária,
insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Corte Especial, DJe 30/10/2018).

Todavia, entendo que esse enunciado não se amolda com perfeição ao caso concreto, por ser aplicável às hipóteses em que o indivíduo passa a ocupar bem público de forma clandestina, inclusive, edificando no local, e não propriamente quando a edificação promovida apenas invade a faixa de segurança protegida pela servidão administrativa, tornando-se incompatível com as normas que regulamentam a distância a ser observada entre as construções e a linha de transmissão de energia elétrica.

Como já dito, a conclusão alcançada pelo ilustre perito foi de que “
o imóvel constru
í
do pelos requeridos é incompat
ív
el co
m
as normativas que preconizam distância segura para edificaç
õ
es em relaç
ã
o as Linhas de Transmiss
ã
o, e se encontra inserida totalmente na faixa de 30 metros e embaixo da linha de transmissão
” (fl. 260), em face do que não se insurgiram os requeridos por meio de recurso.

Devo advertir que inexiste a possibilidade de regularização da área, por ter esclarecido o ilustre perito que “
a edificaç
ã
o se encontra inserida totalmente na faixa de 30 metros e embaixo dos cabos da linha de transmissão
” (fl. 259), de modo que devemos averiguar, tão somente, se cabível o ressarcimento pela demolição da edificação.

Apesar de ter decidido anteriormente, perante outro Órgão Julgador, que a ausência de efetiva fiscalização da área de servidão com o intuito de coibir edificações, nos termos do art. 3º do Decreto nº 35.851/54
1
, daria ensejo ao integral ressarcimento das benfeitorias realizadas
2
, a casuística dos presentes autos possui a particularidade de que a EDP comprovou, ao ingressar com a ação, que exerceu a fiscalização da área e, inclusive,
notificou os requeridos em 27/10/1998 acerca da irregularidade da edificação
, à época em seu limiar (fl. 13).

Estabelece o artigo 1.201 do Código Civil/02 que “
é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
”, o que se aplica ao caso
até o momento em que os requeridos foram notificados da irregularidade de sua edificação
, tendo em vista que, antes disso, a mera presença de linhas de transmissão próximas não conduzia, por si só, à conclusão de que a edificação era irregular.

De acordo com o art. 1.202 do Código Civil, “
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
”, o que, transportando para a hipótese dos autos, significa dizer que a edificação foi iniciada de boa-fé pelos apelados, por ignorarem o vício que a maculava, porém, perdeu tal caráter a partir de sua continuidade, depois de serem notificados no dia 27/10/1999, até alcançar o estágio constatado pela prova pericial.

Em resposta a quesito, informou o ilustre perito que “
Em comparaç
ã
o com os registros fotográficos do in
í
cio da constru
çã
o (1998), e registros atua
i
s, foi verificado que
a edificação sofreu ampliação e ocupa toda extensão do terreno
, compondo-se por uma edificação de dois pavimentos
” (fl. 259 – destaquei), ou seja, os requeridos, ao que parece, ignoraram a notificação encaminhada pela concessionária de serviço público e deram continuidade à edificação, por sua inteira conta e risco, inclusive, acrescentando mais um pavimento ao imóvel.

Nesse caso, considero descabido o ressarcimento de benfeitorias a partir do recebimento pelos requeridos da notificação expedida pela EDP, seja porque o art. 1.219 do Código Civil assegura
somente
ao possuidor de
boa-fé
o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis e, como já dito, cessou a boa-fé a partir da recalcitrância dos requeridos em atender à notificação, com isso caracterizando o esbulho e, para além disso, promoverem relevantes acréscimos no imóvel, conforme se denota da comparação entre a fotografia de 1998 (fl. 15) e os registros fotográficos feitos pelo ilustre perito (fls. 250, 251, 256 e 258).

Há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer ao possuidor o direito ao ressarcimento pelas edificações existentes na área de servidão administrativa,
se restar evidenciado que ignorava o vício
, bem como de que não foi advertido da irregularidade da construção em virtude da ausência de fiscalização por parte da concessionária de serviço público.

Confira-se:

“AÇÃO POSSESSÓRIA - CONSTRUÇÕES REALIZADAS EM FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUÍDA POR CONCESSIONÁRIA PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES - BOA-FÉ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em ação possessória promovida por concessionária de energia elétrica contra possuidores de imóveis localizados dentro de faixa de servidão administrativa e sob linha de transmissão energia elétrica nela instalada, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias e acessões
quando constatado que os possuidores não tinham como conceber a existência de obstáculos para construir
. Precedentes do TJES.

2. (...)

4. Assim, o fato de os imóveis construídos pelos apelados situarem-se dentro de faixa de servidão administrativa - instituída para fins passagem de linha de transmissão de energia elétrica - não é capaz de comprovar, por si só, a má-fé na posse por eles exercida, sobretudo porque cabia à concessionária apelante realizar uma efetiva fiscalização da área da servidão, obstando a realização de quaisquer obras na sua faixa, de forma que não se pode olvidar que a sua indolência contribuiu para a configuração da situação em exame, razão pela qual não pode se eximir da responsabilidade de indenizar as acessões construídas no local onde foi instituída a servidão.

5. Recurso não provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001046-80.1997.8.08.0050, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 18/09/2012, DJ-e 26/09/2012)

“AÇÃO POSSESSÓRIA - CONSTRUÇÕES REALIZADAS EM FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUÍDA POR CONCESSIONÁRIA PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES - BOA-FÉ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em ação possessória promovida por concessionária de energia elétrica contra possuidores de imóveis localizados dentro de faixa de servidão administrativa e sob linha de transmissão energia elétrica nela instalada, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias e acessões
quando constatado que os possuidores não tinham como conceber a existência de obstáculos para construir
, pois, embora notória a existência da aludida linha de transmissão, não foram notificados de que se encontravam em situação irregular. E, mais, foram contemplados com o fornecimento de energia elétrica pela empresa concessionária, o que também demonstra que agiram de boa-fé.

2. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0013245-49.2000.8.08.0012, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, julgado em 19/04/2011, DJ-e 07/06/2011)

Por fim, observo que a apelante formula pedido de reforma da sentença para que seja afastado o direito dos apelados ao ressarcimento das benfeitorias e acessões no imóvel – o que afasto em relação ao momento anterior ao recebimento da notificação – e, subsidiariamente, que a indenização seja limitada às construções existentes à época da notificação ocorrida em 1998, o que, todavia, constitui pleito desnecessário, por ausência de interesse em recorrer, porquanto determinado na sentença que sejam indenizadas as benfeitorias e acessões eventualmente realizadas
até serem notificados de que edificaram em local
inadequado
, conforme se apurar em liquidação de sentença (fl. 281).

Portanto, para que não advenham dúvidas na fase de liquidação de sentença, assinalo que deverão os requeridos ser ressarcidos, a título de benfeitorias e acessões,
em relação ao que havia sido edificado até a data da notificação
(27/10/1998), conforme determinado na sentença, para o que pode ser adotado como parâmetro a fotografia de fl. 15, além de outros documentos ou comprovantes da época que os requeridos porventura mantenham sob sua guarda.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a verba advocatícia devida pela apelante.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

____________________________________________

1
Art. 3º. Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência a servidão, abstendo-se, em consequência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem dano, incluídos entre os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.

2
TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0005099-04.2009.8.08.0012, julgado em 24/03/2015, DJe de 01/04/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.